Tribunal: TJDFT
Processo: 0724155-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724155-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão Id 160029937 dos autos da ação n. 0712043-55.2020.8.07.0001 que, integrando a decisão Id 157073835, acolheu os embargos de declaração do agravado para arbitrar honorários advocatícios na liquidação de sentença em razão da litigiosidade da demanda. Em suas razões recursais (Id 48012709), o agravante alega, em síntese, que a verba honorária não é devida na fase de liquidação de sentença por ausência de previsão legal no artigo 85 do CPC. Argumenta, outrossim, que a mera discussão de cálculos não deve ser tida por litigiosidade, tendo em vista ser essa a razão de ser do procedimento, o qual é necessário por ser a liquidação originada de ação coletiva. Sustenta, assim, que a discussão acerca dos valores a serem liquidados é mera produção de atos próprios da liquidação de sentença. Ainda, assevera que os valores homologados foram os apresentados pelo banco, o que comprovou a coerência da resistência apresentada pelo agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, isentando o banco agravante do pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Preparo regular – Ids. 48012711 e 48012712. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão de já ter sido determinada a suspensão do feito na origem até o julgamento do presente recurso – Id 162596065, na origem. Em juízo de cognição sumária, portanto, apesar dos diversos fundamentos apresentados nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra a iminente urgência ou o perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente e após regular contraditório, se é devida ou não a fixação de honorários advocatícios na hipótese. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora